Tribunal: TJSP
Processo: 2116443-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu novo pedido de liminar formulado pela ora agravante, que reapresentou pedido de tutela antecipada anteriormente negado no qual pretendia a realização imediata de procedimento cirúrgico de artroplastia nos joelhos – Argumentos trazidos pela agravante que já foram analisados por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu novo pedido de liminar formulado pela ora agravante, que reapresentou pedido de tutela antecipada anteriormente negado no qual pretendia a realização imediata de procedimento cirúrgico de artroplastia nos joelhos – Argumentos trazidos pela agravante que já foram analisados por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 2035655-04.2020.8.26.0000, interposto em face da decisão que indeferiu o primeiro pedido de liminar veiculado pela ora agravante – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116443-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Caieiras, em que é agravante CLEONICE
RODRIGUES DA SILVA ABREGO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116443-05.2020.8.26.0000 -Voto no 19.607
2
VOTO No 19.607
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2116443-05.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: CLEONICE RODRIGUES DA SILVA ABREGO
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Peter Eckschmiedt
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que indeferiu novo
pedido de liminar formulado pela ora agravante, que reapresentou
pedido de tutela antecipada anteriormente negado no qual
pretendia a realização imediata de procedimento cirúrgico de
artroplastia nos joelhos Argumentos trazidos pela agravante que
já foram analisados por ocasião do julgamento do Agravo de
Instrumento no 2035655-04.2020.8.26.0000, interposto em face da
decisão que indeferiu o primeiro pedido de liminar veiculado pela
ora agravante Recurso não provido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de
decisão que, em ação ordinária, indeferiu novo pedido de liminar formulado pela ora
agravante, que reapresentou pedido de tutela antecipada anteriormente negado no qual
pretendia a realização imediata de procedimento cirúrgico de artroplastia nos joelhos.
Narra a que, em razão de alteração em seu quadro clínico,
formulou novo pedido de tutela de urgência que, no entanto, foi negado por meio da
reiteração dos fundamentos que justificaram a rejeição inicial do pedido de liminar, ao que
se acrescentou o atual estado de superlotação dos hospitais em razão da pandemia do
coronavírus. Ressalta que sofre de dores intensas em seus joelhos e que não pode aguardar
por sua consulta com infectologista, que foi agendada para 26/05/2020, com retorno
previsto para 09/06/2020. Além disso, destaca ter sido informada de que a fila de espera
para a realização de seu procedimento é de três anos. Salienta que foi submetida a nova
avaliação médica em que foi apontado que seu caso deve ser objeto de intervenção
cirúrgica com urgência. Requereu a concessão de efeito suspensivo para que o
procedimento cirúrgico seja realizado em dez dias.
Negada a liminar recursal (f. 14/16), foi apresentada a
contraminuta de f. 19/24.
É o relatório.
Processado o recurso e apresentada a contraminuta, persistem
os fundamentos que justificaram o indeferimento da liminar recursal.
Desde aquela ocasião, salientou-se que o quadro fático e
jurídico aqui apresentado já foi analisado por esta C. 1a Câmara por ocasião do julgamento
do Agravo de Instrumento no 2035655-04.2020.8.26.0000, interposto em face da decisão
que indeferiu o primeiro pedido de liminar veiculado pela ora agravante. Como ali
salientado:
“Com efeito, o laudo médico apresentado não indica a necessidade de
realização de cirurgia no prazo máximo de 10 dias.
Pelo contrário, o documento médico inicialmente apresentado explica que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116443-05.2020.8.26.0000 -Voto no 19.607
3
necessidade urgente para realização do procedimento se dá 'no sentido de em curto
(meses) prazo' (f. 25).
Conforme já se observou quando do indeferimento da medida cautelar
recursal, o laudo médico apresentado nesta esfera recursal não contradiz referida
conclusão nem tampouco estipula prazo menor para a realização da cirurgia.
Além disso, conforme relato da agravante, ela já se encontra em fila de espera
para realização da cirurgia pretendida.
Ressalta-se que a decisão agravada ressalvou a possibilidade de reapreciação
do pedido liminar caso haja demora na tramitação do feito.
Diante disso e observados, nesta fase processual inicial, os termos da
prescrição médica, meu voto é no sentido de negar provimento ao recurso e manter a
decisão agravada que deu à correta solução à questão.”
Como tais considerações já foram lançadas a partir da análise
do laudo aqui reapresentado a f. 10/12 que, datado de 26/02/2020, também instruiu os
autos do Agravo de Instrumento no 2035655-04.2020.8.26.0000 não há na minuta da
agravante elementos que demonstrem a ocorrência de mudança substancial a favor de sua
pretensão.
Diante desse contexto, nego provimento ao recurso.
O caso, assim, é de negar provimento ao recurso interposto
por Cleonice Rodrigues da Silva Abrego nos autos da ação ordinária por ela movida em
face da Fazenda do Estado de São Paulo (Processo no 1000245-692020.8.26.0106, da 1a
Vara do Foro de Caieiras, SP).
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator